Tribunal: STJ
Processo: 5019729-67.2013.4.04.7001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192693 - PR (2025/0017787-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A C R DE O
AGRAVANTE
: M L R M
ADVOGADOS
: WALTER BARBOSA BITTAR - PR020774
RAFAEL JUNIOR SOARES - PR045177
LUIZ ANTONIO BORRI - PR061448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DO CPP. MERO INCONFORMISMO. DADOS OBTIDOS PELA
ART. 619
RECEITA FEDERAL. COMPARTILHAMENTO PARA FINS PROCESSUAIS
PENAIS. POSSIBILIDADE. NULIDADES OCORRIDAS NO INQUÉRITO
POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
GRAVE DANO À COLETIVIDADE. INCIDÊNCIA. EXPRESSIVA LESÃO AOS
COFRES PÚBLICOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há se falar em omissão do Tribunal local quanto às teses outrora
deduzidas, porquanto efetivamente houve pronunciamento do Tribunal a quo
acerca dos temas, cumprindo asseverar que o julgador não é obrigado
rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a
situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de
influir no resultado do julgamento, o que ocorreu na espécie.
2. A Corte Suprema firmou tese segundo a qual "é constitucional o
compartilhamento dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela
Receita Federal ou por outro órgão fiscalizador, com o Ministério Público, a
Polícia Federal ou a autoridade administrativa competente, para fins de
".
investigação criminal ou instrução de processo administrativo
3. O caso em debate trata de compartilhamento legal espontâneo de dados,
após procedimento de fiscalização, uma vez que "as investigações somente
tiveram prosseguimento após a juntada aos autos, em 06.07.2010, de ofício
da Delegacia da Receita Federal do Brasil Londrina, que informou acerca da
constituição definitiva do crédito tributário [...]. Assim, inexistente qualquer
ilicitude no compartilhamento de informações bancárias e fiscais entre a RFB
".
e o MPF e DPF, que poderiam ser realizados sem ordem judicial
Documento eletrônico VDA51902396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 5347815e-ab65-48aa-b02c-5ef0b78d5615

4. No que concerne à alegação de violação ao direito ao silêncio na fase pré-
processual, a defesa restringiu-se a suscitar a existência de nulidade sem,
contudo, apontar o efetivo prejuízo sofrido pelas recorrentes, sobretudo
porque, conforme se extrai dos autos, "as rés foram ouvidas ainda quando
não eram investigadas pelo crime em tela. Contudo, ainda que tivessem
prestado depoimento como investigadas, tendo em vista que estavam
acompanhadas de advogado, a falta de advertência quanto ao direito ao
silêncio, seria apenas considerada nulidade relativa, devendo ser suscitada
em momento oportuno e dependendo de comprovação do prejuízo, encargo
".
esse que a defesa não se desincumbiu
5. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório,
concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação. A
desconstituição de tal entendimento, a fim de acolher a tese absolutória,
demandaria o reexame de provas, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7/STJ.
6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majorante do
grave dano à coletividade prevista no
I, da
encontra-
art. 12,
Lei n. 8.137/1990
se devidamente parametrizada pela orientação jurisprudencial consolidada,
que adota analogicamente o critério administrativo da Portaria n. 320/PGFN,
estabelecendo o patamar de R$ 1.000.000,00 como referencial mínimo para
caracterizar o especialmente relevante dano exigido pela norma.
7. Assim, conforme se extrai dos autos, o valor dos créditos tributários
definitivamente constituídos alcançou o montante superior a R$ 1.000.000,00,
conforme expressamente consignado no acórdão recorrido. Dessa forma, a
aplicação da causa de aumento prevista no
I, da
art. 12,
Lei n. 8.137/1990
mostra-se adequada e proporcional à expressiva lesão causada aos cofres
públicos.
8. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51902396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:22:53
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 5347815e-ab65-48aa-b02c-5ef0b78d5615

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192693 - PR (2025/0017787-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: A C R DE O
AGRAVANTE
: M L R M
ADVOGADOS
: WALTER BARBOSA BITTAR - PR020774
RAFAEL JUNIOR SOARES - PR045177
LUIZ ANTONIO BORRI - PR061448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DO CPP. MERO INCONFORMISMO. DADOS OBTIDOS PELA
ART. 619
RECEITA FEDERAL. COMPARTILHAMENTO PARA FINS PROCESSUAIS
PENAIS. POSSIBILIDADE. NULIDADES OCORRIDAS NO INQUÉRITO
POLICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
GRAVE DANO À COLETIVIDADE. INCIDÊNCIA. EXPRESSIVA LESÃO AOS
COFRES PÚBLICOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há se falar em omissão do Tribunal local quanto às teses outrora
deduzidas, porquanto efetivamente houve pronunciamento do Tribunal a quo
acerca dos temas, cumprindo asseverar que o julgador não é obrigado
rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a
situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de
influir no resultado do julgamento, o que ocorreu na espécie.
2. A Corte Suprema firmou tese segundo a qual "é constitucional o
compartilhamento dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela
Receita Federal ou por outro órgão fiscalizador, com o Ministério Público, a
Polícia Federal ou a autoridade administrativa competente, para fins de
".
investigação criminal ou instrução de processo administrativo
3. O caso em debate trata de compartilhamento legal espontâneo de dados,
após procedimento de fiscalização, uma vez que "as investigações somente
tiveram prosseguimento após a juntada aos autos, em 06.07.2010, de ofício
da Delegacia da Receita Federal do Brasil Londrina, que informou acerca da
constituição definitiva do crédito tributário [...]. Assim, inexistente qualquer
ilicitude no compartilhamento de informações bancárias e fiscais entre a RFB
".
e o MPF e DPF, que poderiam ser realizados sem ordem judicial
Documento eletrônico VDA51602068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:39
Código de Controle do Documento: 6f45444e-e75b-4bce-ba15-034e0b650f2a

4. No que concerne à alegação de violação ao direito ao silêncio na fase pré-
processual, a defesa restringiu-se a suscitar a existência de nulidade sem,
contudo, apontar o efetivo prejuízo sofrido pelas recorrentes, sobretudo
porque, conforme se extrai dos autos, "as rés foram ouvidas ainda quando
não eram investigadas pelo crime em tela. Contudo, ainda que tivessem
prestado depoimento como investigadas, tendo em vista que estavam
acompanhadas de advogado, a falta de advertência quanto ao direito ao
silêncio, seria apenas considerada nulidade relativa, devendo ser suscitada
em momento oportuno e dependendo de comprovação do prejuízo, encargo
".
esse que a defesa não se desincumbiu
5. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório,
concluiu pela existência de elementos suficientes para a condenação. A
desconstituição de tal entendimento, a fim de acolher a tese absolutória,
demandaria o reexame de provas, providência vedada em recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7/STJ.
6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majorante do
grave dano à coletividade prevista no
I, da
encontra-
art. 12,
Lei n. 8.137/1990
se devidamente parametrizada pela orientação jurisprudencial consolidada,
que adota analogicamente o critério administrativo da Portaria n. 320/PGFN,
estabelecendo o patamar de R$ 1.000.000,00 como referencial mínimo para
caracterizar o especialmente relevante dano exigido pela norma.
7. Assim, conforme se extrai dos autos, o valor dos créditos tributários
definitivamente constituídos alcançou o montante superior a R$ 1.000.000,00,
conforme expressamente consignado no acórdão recorrido. Dessa forma, a
aplicação da causa de aumento prevista no
I, da
art. 12,
Lei n. 8.137/1990
mostra-se adequada e proporcional à expressiva lesão causada aos cofres
públicos.
8. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por A C R DE O e M L R M contra a
decisão de e-STJ fls. 5..408/5414, na qual conheci parcialmente e, nessa parte,
neguei provimento ao recurso especial interposto contra acórdão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO nos autos da Apelação Criminal n. 5019729-
67.2013.4.04.7001/PR.
A controvérsia encontra-se bem delimitada no parecer do Ministério Público
Federal (e-STJ fls. 5.390/5.393):
Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento nas alíneas “a” do
permissivo constitucional, por A C R DE O e M L R M contra acórdão do e.
Tribunal Regional Federal da 4a Região, que negou provimento ao apelo
defensivo, mantendo a condenação das recorrentes pela prática do delito
tipificado no
o, inciso I, da
à pena de 3 anos e 6 meses de
art. 1
Lei 8.137/1990
Documento eletrônico VDA51602068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:39
Código de Controle do Documento: 6f45444e-e75b-4bce-ba15-034e0b650f2a

reclusão e 17 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).
Nas suas razões recursais, as recorrentes alegam que o acórdão recorrido
negou vigência aos artigos 155, 157, 186, 315, §2o, incisos IV e VI, 383, 386,
inciso VII, e
do Código de Processo Penal; artigo 198 do Código
art. 619
Tribunal Nacional e
o, inciso I e 12, inciso I, da
art. 1
Lei 8.137/1990.
Sustentam a ilicitude de elementos utilizados como prova, bem como a
ausência de prova cabal de autoria. Destacam que não houve o correto
enfrentamento das teses pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Ressaltam que “o acórdão proferido pela respeitável Turma não teceu qualquer
fundamentação em relação aos argumentos defensivos veiculados, o que é
causa de nulidade absoluta do ato jurisdicional”.
Aduzem ser “imprescindível o reconhecimento da violação ao
315,
art. 155,
§2o, incisos IV e VI, e
do Código de Processo Penal, com a nulidade
art. 619
do acórdão recorrido, em razão da ausência de fundamentação”.
Asseveram que “o acórdão recorrido violou o artigo 157 do Código de
Processo Penal e
do Código Tributário Nacional, em razão da
art. 198
existência de provas ilícitas, consubstanciado no envio de documentos fiscais
sigilosos pela Receita Federal do Brasil ao Ministério Público sem intervenção
judicial, antes da constituição definitiva do tributo”.
Consignam que “no caso concreto, a simples verificação das datas em que
houve remessa de documentos sigilosos entre a Receita Federal e o Ministério
Público Federal possibilita concluir que há flagrante afronta à orientação
firmada pela 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim como pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.055.941/S”.
Apontam “contrariedade/negativa de vigência aos artigos 157 e 186, do Código
de Processo Penal, tendo em visa a ilicitude dos depoimentos prestados pelas
recorrentes diante da autoridade policial na fase investigativa, pois produzidos
em descompasso com as garantias constitucionais incidentes na espécie,
particularmente o direito ao silêncio”.
Enfatizam a existência de “flagrante violação aos
§2o, inciso IV, e
art. 315,
todos do Código de Processo Penal, sobretudo porque o acórdão não
art. 619,
examinou, minimamente, as teses e provas produzidas pela defesa,
configurando flagrante ausência de fundamentação”.
Argumentam que “o acórdão recorrido violou/negou vigência ao artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal e
o, inciso I, da
art. 1
Lei 8.137/1990,
notadamente porque presumiu a autoria delitiva, inexistindo provas para se
manter a condenação das recorrentes”.
Ponderam que “o Tribunal a quo negou/contrariou vigência ao disposto no
artigo 383 do Código de Processo penal e
da
art. 12, inciso I,
Lei 8.137/1990,
ao manter a incidência da causa de aumento de pena de grave dano à
coletividade, em que pese a inexistência de descrição na denúncia”.
Requerem, assim, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja
reconhecida: “a) a contrariedade/negativa de vigência ao
315, §2o,
art. 155,
Documento eletrônico VDA51602068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:39
Código de Controle do Documento: 6f45444e-e75b-4bce-ba15-034e0b650f2a

incisos IV e VI, e
do Código de Processo Penal, com a NULIDADE DO
art. 619
ACÓRDÃO recorrido, em razão da ausência de fundamentação; b) a
contrariedade/negativa de vigência ao artigo 198 do Código Tribunal Nacional
e 157 do Código de Processo Penal, com a declaração de NULIDADE do
presente processo, mormente porque os documentos sigilosos foram enviados
diretamente ao Parquet Federal durante a auditoria e antes da constituição dos
tributos; c) a contrariedade/negativa de vigência aos artigos 157 e 186 do
Código de Processo Penal, tendo em visa a ILICITUDE DOS DEPOIMENTOS
PRESTADOS PELAS RECORRENTES diante da autoridade policial na fase
investigativa, pois produzido em descompasso com as garantias
constitucionais incidentes na espécie, particularmente o direito ao silêncio; d) a
contrariedade/negativa de vigência ao artigo
§2o, inciso IV e
art. 315,
art. 619,
todos do Código de Processo Penal, e consequente NULIDADE DO
ACÓRDÃO recorrido, ante a inexistência da fundamentação exigida pelos
referidos dispositivos legais, mormente porque o Tribunal a quo não examinou
as teses e provas produzidas pela defesa; e) a contrariedade/negativa de
vigência artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e
o, inciso I,
art. 1
da
notadamente porque o Tribunal a quo presumiu a autoria
Lei 8.137/1990,
delitiva, inexistindo provas para se manter a condenação das recorrentes; f) a
contrariedade/negativa de vigência artigo 383 do Código de Processo penal e
da
a fim de excluir a causa de aumento de
art. 12, inciso I,
Lei 8.137/1990,
pena do suposto grave dano à coletividade, tendo em vista que não foi descrita
pela acusação na exordial acusatória, em flagrante violação ao princípio da
correlação entre a denúncia e a sentença”.
Contrarrazões apresentadas às fls. (e-STJ) 5331/5346.
O recurso especial foi admitido pela decisão de fls. (e-STJ) 5368/5369.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou pelo
desprovimento do recurso especial.
Às e-STJ fls. 5.408/5.414, neguei provimento ao recurso especial.
Nesta oportunidade, o agravante reitera as teses lançadas no recurso especial.
Acrescenta que, "imprescindível o reconhecimento da violação ao artigo 383
do Código de Processo Penal e
da
a fim de excluir a
art. 12, inciso I,
Lei 8.137/1990,
causa de aumento de pena do suposto grave dano à coletividade, tendo em vista que
não foi descrita pela acusação na exordial acusatória, em flagrante violação ao princípio
" (e-STJ fl. 5436).
da correlação entre a denúncia e a sentença
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão das matérias
ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51602068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:39
Código de Controle do Documento: 6f45444e-e75b-4bce-ba15-034e0b650f2a

O presente recurso, não obstante suas judiciosas razões, não merece
prosperar, pela inexistência de argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento
firmado na decisão recorrida.
Inicialmente, a defesa alega ausência de manifestação do Tribunal a quo
acerca dos argumentos defensivos veiculados no recurso de apelação
Da atenta análise dos autos, não há se falar em omissão do Tribunal local
quanto às teses outrora deduzidas, porquanto efetivamente houve pronunciamento do
Tribunal
acerca dos temas, cumprindo asseverar que o julgador não é obrigado
a quo
rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que
lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julga
mento, o que ocorreu na espécie.
Destaco que o acórdão recorrido consignou que "considerando as informações
constantes nos depoimentos e as demais provas produzidas nas esferas policial e
judicial, o sentenciante concluiu com clareza que, embora as rés tenham assumido a
gerência da empresa SIMBAL em
eram sócias da empresa e atuavam
31/12/2001,
ativamente na sua administração, inclusive nos períodos de 1997 e 1998, quando
." (e-STJ fl. 5.245).
ocorreram os fatos analisados nestes autos
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
EVENTUAL VÍCIO SANADO COM O JULGAMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 619
PENAL - CPP. OMISSÃO INEXISTENTE. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO NÃO VERIFICADA UNICAMENTE PELA CONDENAÇÃO.
LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA. ÔNUS DA PARTE. INDEFERIMENTO DE
DILIGÊNCIA
FUNDAMENTADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Não se verifica violação ao
do CPP quando os apontamentos do
art. 619
recorrente foram analisados de forma suficiente por ocasião do julgamento do
recurso de apelação.
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 1.892.785/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
21/6/2022,
27/6/2022,

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMABARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E
Documento eletrônico VDA51602068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:39
Código de Controle do Documento: 6f45444e-e75b-4bce-ba15-034e0b650f2a

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
DO CPP E
DO CPPM. NÃO VIOLAÇÃO.
ART. 619
ART. 542
RECONHECIMENTO ATENUANTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. O reconhecimento de violação do
do Código de Processo Penal
art. 619
pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade
que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser
confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada
pelo Tribunal a quo, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre
convencimento.
[...]
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 1.328.083/MS,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
15/3/2022,
22/3/2022,

Quanto à tese de nulidade decorrente do compartilhamento de documentos
fiscais sigilosos com o Ministério Público sem autorização judicial, o recurso não merece
prosperar, pois a situação fática se amolda perfeitamente à situação analisada pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.055.941/SP (Tema n. 990 da
repercussão geral).
No citado julgamento, a Corte Suprema firmou tese segundo a qual "é
constitucional o compartilhamento dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos
pela Receita Federal ou por outro órgão fiscalizador, com o Ministério Público, a Polícia
Federal ou a autoridade administrativa competente, para fins de investigação criminal ou
".
instrução de processo administrativo
O caso em debate trata de compartilhamento espontâneo de dados, após
procedimento de fiscalização, uma vez que "as investigações somente tiveram
prosseguimento após a juntada aos autos, em 06.07.2010, de ofício da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Londrina, que informou acerca da constituição definitiva do
(ev. 1.10, p. 52, do IPL). Assim, inexistente qualquer ilicitude no
crédito tributário
compartilhamento de informações bancárias e fiscais entre a RFB e o MPF e DPF, que
"
poderiam ser realizados sem ordem judicial (e-STJ fl. 5.131, grifei).
O acórdão recorrido, portanto, alinha-se à orientação da Corte Suprema e
do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do precedente qualificado da Terceira
Seção desta Corte, no RHC n. 196.150/GO, julgado em 14/5/2025.
Documento eletrônico VDA51602068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:39
Código de Controle do Documento: 6f45444e-e75b-4bce-ba15-034e0b650f2a

No que concerne à alegação de violação ao direito ao silêncio, rememoro a
orientação desta Casa de que "o recebimento da denúncia pelo juiz de primeiro grau em
desfavor do paciente torna prejudicado o exame da alegada nulidade do inquérito policial.
Eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, cuja natureza é inquisitiva, não
"
contaminam, necessariamente, o processo criminal, onde as provas serão renovadas
(HC n. 250.321/SP, relatora Ministra Marilza Maynard, Desembargadora Convocada do
TJSE, Quinta Turma, julgado em
DJe
grifei.)
23/4/2013,
2/5/2013,
Em acréscimo, assinalo que, nos moldes do que preconiza o
do
art. 563
Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de ato processual sem que haja
efetiva demonstração de prejuízo, em observância ao princípio
.
pas de nullité sans grief
Na espécie, a defesa restringiu-se a suscitar a existência de nulidade sem,
contudo, apontar o efetivo prejuízo sofrido pelas recorrentes, sobretudo porque, conforme
se extrai dos autos, "as rés foram ouvidas ainda quando não eram investigadas pelo
crime em tela. Contudo, ainda que tivessem prestado depoimento como investigadas,
tendo em vista que estavam acompanhadas de advogado, a falta de advertência quanto
ao direito ao silêncio, seria apenas considerada nulidade relativa, devendo ser suscitada

em momento oportuno e dependendo de comprovação do prejuízo, encargo esse que a
" (e-STJ fl. 5.133)
defesa não se desincumbiu
No que tange ao pleito de absolvição por insuficiência probatória, o Tribunal de
origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela existência de
elementos suficientes para a condenação. A desconstituição de tal entendimento, a fim
de acolher a tese absolutória, demandaria o reexame de provas, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Conforme precedente desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, I, DA
ART. 1
LEI No 8.137/90.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tese relativa à ausência de provas da materialidade delitiva; a tipicidade da
conduta por inexistência de dolo específico se relaciona diretamente com o
mérito da acusação, demandando, para sua análise, revolvimento fático-
probatório, providência sabidamente incabível em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
2. A inversão do julgado, com vistas à absolvição do ora agravante, exigiria
aprofundado reexame fático-probatório, expediente vedado nesta seara
recursal, conforme se extrai do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos do entendimento desta Corte, nos crimes contra a ordem
tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização
Documento eletrônico VDA51602068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:39
Código de Controle do Documento: 6f45444e-e75b-4bce-ba15-034e0b650f2a

do delito, que no caso consistiu na vontade livre e consciente de não
apresentar, parcial ou totalmente, as informações legalmente exigidas, o que,
por consequência, acarretou a supressão ou a diminuição dos tributos devidos.
4. A mera transcrição de ementas não permite o conhecimento do recurso
especial pela alínea c do permissivo constitucional, pois a defesa não
demonstrou, de forma analítica, a identidade fática e a divergência entre o
acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.762.533/ES,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.
Com relação à incidência da causa de aumento referente ao grave dano à
coletividade, o entendimento do Tribunal de origem consoa com o do Superior Tribunal
de Justiça.
No caso, ficou consignado no acórdão recorrido que "o valor total sonegado de
IRPJ nos anos- calendário de 1997 e 1998 é de R$ 10.636.385,41, em 07.02.2019 (ev.
174.3). Assim, restou suprimido valor bem superior a R$ 1.000.000,00, circunstância que
sem dúvida alguma representa que a conduta da ré ocasionou grave dano à coletividade,
atraindo a incidência da causa especial de aumento de pena em seu patamar máximo (1
" (e-STJ fl. 5.203).
/2), diante do elevado valor sonegado
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majorante do
grave dano à coletividade prevista no
I, da
encontra-se
art. 12,
Lei n. 8.137/1990
devidamente parametrizada pela orientação jurisprudencial consolidada, que adota
analogicamente o critério administrativo da Portaria n. 320/PGFN, estabelecendo o
patamar de R$ 1.000.000,00 como referencial mínimo para caracterizar o especialmente
relevante dano exigido pela norma.
Assim, conforme se extrai dos autos, o valor dos créditos tributários
definitivamente constituídos alcançou o montante superior a R$ 1.000.000,00, conforme
expressamente consignado no acórdão recorrido. Dessa forma, a aplicação da causa de
aumento prevista no
I, da
mostra-se adequada e proporcional à
art. 12,
Lei n. 8.137/1990
expressiva lesão causada aos cofres públicos.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES
CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 12, INCISO I,
DA LEI N.o 8.137/90. VALOR SONEGADO QUE CAUSA GRAVE DANO À
COLETIVIDADE. DEFINIÇÃO DE VALOR VULTOSO PARA FINS DE
APLICAÇÃO
DA
MAJORANTE.
PORTARIA
N.o
320/PGFN.
INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE DEVE SER AFERIDA NO CASO
CONCRETO EM RAZÃO DO VALOR SUPRIMIDO OU REDUZIDO. VALOR
SONEGADO DE R$ 3.913.880,01 (TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E TREZE
MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E UM CENTAVO). GRAVE DANO À
Documento eletrônico VDA51602068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:39
Código de Controle do Documento: 6f45444e-e75b-4bce-ba15-034e0b650f2a

COLETIVIDADE CONFIGURADO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ.
INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de
que, "A expressão do valor sonegado, superior a R$1.000.000,00, é
fundamentação idônea para se decidir pela causa de aumento da pena do
caput e I, da
[...]" (AgRg no
Quinta
art. 12,
Lei 8.137/90
REsp n. 1.566.267/RS,
Turma, de minha relatoria, DJe
sem grifos no original). Também é
23/4/2018,
entendimento desta Corte que "Não é razoável o entendimento firmado pelo
Tribunal de origem, que fixou o limite de tributos sonegados em R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), previsto no
o da Portaria n.o 320
art. 2.
/PGFN, para fins de definição de "quantia vultosa", dado que a própria
Fazenda Nacional (art. 14 da citada portaria) confere acompanhamento
especializado e tratamento prioritário aos processos judiciais de contribuintes -
também denominados "grandes devedores" - que tenham em discussão valor
igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)" (AgRg no
Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
REsp n. 1.282.542/SC,
grifei).
28/8/2014,
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
REsp n. 1.657.618/PE,
julgado em
DJe de
)
23/8/2018,
5/9/2018.
Nesses termos, mantenho a decisão agravada e nego provimento ao agravo
.
regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51602068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/10/2025 19:07:39
Código de Controle do Documento: 6f45444e-e75b-4bce-ba15-034e0b650f2a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.192.693 / PR
Número Registro: 2025/0017787-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
202500177870 50039068720124047001 50197296720134047001
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A C R DE O
RECORRENTE : M L R M
ADVOGADOS
: WALTER BARBOSA BITTAR - PR020774
RAFAEL JUNIOR SOARES - PR045177
LUIZ ANTONIO BORRI - PR061448
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A C R DE O
AGRAVANTE : M L R M
ADVOGADOS : WALTER BARBOSA BITTAR - PR020774
Documento eletrônico VDA51873664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:54
Código de Controle do Documento: 617eaac7-db63-4957-9fc2-716fa20c4d61

RAFAEL JUNIOR SOARES - PR045177
LUIZ ANTONIO BORRI - PR061448
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:57:54
Código de Controle do Documento: 617eaac7-db63-4957-9fc2-716fa20c4d61